Tribunal: TJSP
Processo: 1056805-94.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não comprovado o recolhimento do preparo de forma escorreita no prazo concedido, de rigor que seja decretada a deserção. Recurso não conhecido, por deserto, com majoração da verba honorária devida pela autora em mais 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.